Tribunal: TJSP
Processo: 1001938-51.2021.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Descaso de hospital durante atendimento médico para a realização de endoscopia. Insurgência do réu contra sentença de parcial procedência. Acolhimento. Ausência de atuação ilícita e de culpa por parte do estabelecimento médico. Paciente que deu entrada para a realização de endoscopia em ambulatório. Necessidade, porém, de prévia transfusão de plaquetas, além

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Descaso de hospital durante atendimento médico para a realização de endoscopia. Insurgência do réu contra sentença de parcial procedência. Acolhimento. Ausência de atuação ilícita e de culpa por parte do estabelecimento médico. Paciente que deu entrada para a realização de endoscopia em ambulatório. Necessidade, porém, de prévia transfusão de plaquetas, além de internação para a realização do procedimento. Negativa do plano de saúde à internação do autor. Intercorrência que não podem ser imputadas à parte ré. Indenização afastada. RECURSO PROVIDO.